Tribunal: TJBA
Processo: 8013787-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8013787-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA BRITO Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE ARGUIDA PELA PARTE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, § 2º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. ADPF 165 E MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. TEMAS 284 E 285 DO STF. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença individual de ação civil pública sobre expurgos inflacionários na origem. 2. A decisão agravada fundamentou-se na afetação do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina o sobrestamento de processos que discutem a necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas. 3. A Agravante pleiteia a reforma do julgado, sustentando a desnecessidade de liquidação, a viabilidade de execução por simples cálculos aritméticos, a prioridade de tramitação por ser idosa e a natureza alimentar do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se a alegação de liquidez do título e a possibilidade de cálculos aritméticos afastam a suspensão determinada pelo Tema 1.169 do STJ; e (ii) saber se condições subjetivas da parte, como idade avançada e natureza alimentar do crédito, permitem o prosseguimento do feito em face de ordem de suspensão vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsps nº 1.985.037/RJ, 1.985.491/RJ e 1.978.629/RJ (Tema 1.169) para definir se a liquidação prévia é requisito indispensável para o cumprimento de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional dos processos correlatos. 6. O argumento de que a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético integra o próprio mérito da controvérsia afetada, restando inviabilizado o prosseguimento da execução enquanto pendente a uniformização pela Corte Superior, sob pena de decisões conflitantes. 7. A ordem de suspensão em sede de recursos repetitivos possui caráter vinculante e geral, não comportando exceções baseadas em condições subjetivas, como a idade da parte ou a urgência do crédito, salvo demonstração de distinção (distinguishing) não verificada no caso concreto. 8. A modulação de efeitos aplicada pelo STF nos Temas 284 e 285 (REs nº 631.363/SP e nº 632.212/SP) preserva a coisa julgada nas execuções de planos econômicos com trânsito em julgado anterior à ADPF 165, mas não afasta a obrigação de observar o rito procedimental ditado pelo STJ no Tema 1.169. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A definição sobre a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença genérica de ação civil pública sobre expurgos inflacionários é matéria afetada ao Tema 1.169/STJ, impondo-se a suspensão do feito." "2. Condições subjetivas da parte, como idade avançada ou natureza do crédito, não autorizam o descumprimento de ordem de sobrestamento nacional emanada pelo STJ em rito de recursos repetitivos.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, 931, 932, IV, 'b', 937, 1.003, § 5º, 1.021 e 1.070; CDC, art. 95; ADPF 165/DF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.985.037/RJ, REsp 1.985.491/RJ e REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); STF, RE 631.363/SP (Tema 284) e RE 632.212/SP (Tema 285); STJ, AREsp 2.535.036, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05/03/2025; TJ-BA, AI 8075460-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09/09/2025; TJ-SP, AI 2122668-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 30/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento nº 8013787-71.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DE LOURDES VIEIRA BRITO e, como agravado, o BANCO BRADESCO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e confirmou a suspensão do processo na origem até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora